Tribunal: TJES
Processo: 0019747-31.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019747-31.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GRANDES LIVROS E PRESENTES LTDA - ME

APELADO: SC2 SHOPPING MONTSERRAT S.A

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL

–

VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
OMISSÃO
–
INEXISTENTE
– REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS –
IMPOSSIBILIDADE PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS
– RECURSO DESPROVIDO.

1. - Os embargos declaratórios prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. - O recurso de embargos de declaração não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

3. - A matéria em relação à qual o embargante alega omissão, na verdade, foi apreciada pelo órgão julgador, que, sobre ela, contudo, adotou entendimento contrário ao seu interesse.

4. - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Embargos de declaração, conhecidos, porém desprovidos.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
GRANDES LIVROS E PRESENTES LTDA. ME

contra v. acórdão de id. 9206205 que, à unanimidade de votos, conheceu o recurso de apelação por ele interposto e negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Nas razões do recurso (id. 9450355) alegou o embargante, em síntese, que há omissão, na medida em que o v. acórdão não teria levado em consideração o pedido de prova pericial para demonstrar o excesso de execução.

Contrarrazões em id. 9837350 pelo desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0019747-31.2016.8.08.0048

EMBARGANTE: GRANDES LIVROS E PRESENTES LTDA - ME

EMBARGADO: SC2 SHOPPING MONTSERRAT S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
GRANDES LIVROS E PRESENTES LTDA. ME

contra v. acórdão de id. 9206205 que, à unanimidade de votos, conheceu o recurso de apelação por ele interposto e negou-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Nas razões do recurso (id. 9450355) alegou o embargante, em síntese, que há omissão, na medida em que o acórdão não teria levado em consideração o pedido de prova pericial para demonstrar o excesso de execução.

Contrarrazões em id. 9837350 pelo desprovimento.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário:

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de Direito Processual Civil
. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto à omissão e à contradição apontadas pelo embargante, apesar das alegações tecidas nos embargos, observo que as questões aventadas foram devidamente debatidas e o acórdão foi claro ao estabelecer as premissas e conclusões que se propõe.

Na espécie, não há omissão a ser sanada porque o voto condutor foi conclusivo no sentido de que “
da análise do caderno processual, ressai que há elementos suficientes à elaboração de cálculos, visto que os termos para tanto encontram-se previstos no contrato firmado entre as partes (fls. 28 e seguintes), ao que o embargado, na inicial da execução apresenta o valor de R$ 228.901,81
”, sendo prescindível, pois, no caso a produção da prova pericial contábil.

Assim,

a matéria em relação à qual a embargante alega omissão, na verdade, foi apreciada pelo órgão julgador, que sobre ela, contudo, adotou entendimento contrário ao
seu
interesse.

É
também oportuno destacar que “
o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
(STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

Ressalto, pois, que o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido, pelo que, na oportunidade, não deve ser acolhido.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 30/09/2024 a 04/10/2024:

Acompanho o E. Relator.